Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-83.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULACRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESLOCAMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA A TERCEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência, sumulada no verbete no 231, do Superior Tribunal de Justiça, a existência de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena, em concreto, a patamar abaixo daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, contrário “sensu”, que as agravantes, do mesmo modo, possam majorar a reprimenda acima do limite máximo.
2. Na primeira fase serão analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal; na segunda fase, analisam-se as circunstâncias agravantes e atenuantes; e, na terceira etapa, as causas de aumento ou de diminuição. Destarte, deslocar a análise de uma atenuante para etapa derradeira da dosimetria, implica necessariamente em violação indevida ao sistema trifásico de fixação da pena adotado pelo legislador ordinário.
3. Recurso desprovido.